Tribunal: STF
Processo: Rcl 49074
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 327-43.2015.5.08.0010, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento tanto das ADPFs 387/PI e 556/RN quanto de reclamações e recursos extraordinários mencionados na petição inicial.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Ceasa/PA, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.



    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 20).



    Apesar de terem sido requisitadas, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 27).



    Depois de três tentativas infrutíferas de entrega, a carta de citação da beneficiária da decisão reclamada foi devolvida a esta Corte (documento eletrônico 32).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que dispenso a citação, por tratar-se de matéria com jurisprudência pacífica nesta Corte. 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI e 556/RN. Os acórdãos foram assim ementados:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    Observo que a decisão reclamada, ao negar seguimento a agravo de instrumento, manteve o indeferimento de pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (documento eletrônico 17).



    No entanto, consta dos autos que a reclamante é uma sociedade de economia mista que “terá por objetivo central ordenar a função de abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará.” (pág. 3 do documento eletrônico 4)



    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas.



    Nesse sentido: Rcl 49.736/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 48.526/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 48.510/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.518-MC/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 48.999-MC/PA, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 49.031-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques.



    Por outro lado, em relação às decisões indicados na exordial, proferidas em reclamações e recursos extraordinários, a reclamação é manifestamente incabível, por elas possuírem efeitos apenas inter partes.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387/PI e 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator